Tribunal: TJMT
Processo: 1010923-96.2025.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010923-96.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS CESAR OURIVES - CPF: 079.915.091-68 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil
e direito do consumidor.
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Contratação eletrônica. Biometria facial. Token
sms
. Assinatura em tablet. Tema 1061/
stj
. Ônus da prova satisfeito. Cerceamento de defesa não configurado.
Venire
contra
factum

proprium
. Utilização do crédito. Ausência de fraude e de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, formulados sob a alegação de contratação fraudulenta de crédito. O autor sustentou não ter celebrado o contrato, atribuindo a operação a terceiros, e requereu a reforma da sentença ou sua anulação para produção de prova pericial.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ré comprovou a autenticidade da contratação eletrônica nos termos do Tema 1061/STJ; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (
iii
) determinar se foi adequada a aplicação da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
; e (
iv
) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
A ré comprova a regularidade da contratação mediante conjunto probatório convergente, composto por cadastro, biometria facial, validação por token SMS, assinatura eletrônica, contrato de adesão e histórico de utilização do crédito.

4.
O Tema 1061/STJ exige prova idônea da autenticidade da contratação, sem impor a certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo de validade dos documentos eletrônicos.

5.
Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado do mérito e posteriormente alega nulidade pela ausência de prova cuja produção dispensou.

6.
A destinação de valores oriundos do contrato para pessoa pertencente ao círculo familiar do autor enfraquece a alegação de fraude e evidencia comportamento incompatível com a negativa de contratação.

7. Demonstrada a regularidade da relação contratual, afasta-se a incidência da Súmula 479/STJ, bem como a pretensão de indenização por danos morais e por desvio produtivo do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:
“
1.
A autenticidade da contratação eletrônica pode ser comprovada por conjunto probatório tecnológico idôneo e convergente, independentemente de certificação ICP-Brasil.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado requerido pela própria parte que posteriormente suscita nulidade por ausência de prova.

3. A demonstração da utilização do crédito pelo consumidor afasta a alegação de fraude de terceiro e legitima a cobrança decorrente da contratação.

4.
A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento de danos morais decorrentes da cobrança de dívida regularmente constituída
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 5º, 6º, 369, 375, 429, II, e 85, § 11; CDC, art. 54; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Tema 1061 dos Recursos Repetitivos; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação nº 1045088-84.2025.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05.05.2026; TJMT, Apelação nº 1004891-60.2022.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.06.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto

por
CARLOS CESAR OURIVES
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A. — CASAS PERNAMBUCANAS.

Narra o apelante que teria sido surpreendido com a cobrança de débito oriundo do contrato nº 9001085681, firmado junto à apelada, o qual afirma jamais ter celebrado, atribuindo a contratação à fraude perpetrada por terceiros. Sustenta que tentou solucionar a questão administrativamente perante o PROCON (protocolo nº 25.08.0657.0001.00011-3), sem êxito. Requereu a declaração de inexistência do contrato e do respectivo débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A sentença, prolatada em 07 de abril de 2026, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo que a ré produziu conjunto probatório vasto e convergente — cadastro, assinatura digitalizada, biometria facial, contrato de adesão, comprovantes de saques e PIX e extrato de saldo devedor — apto a demonstrar a regular contratação e a utilização efetiva do crédito pelo apelante. Consignou, ainda, que a conduta do autor configurava

venire
contra
factum

proprium
.
Condenou o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (
ID
371214398).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, arguindo, em síntese: (i) violação ao Tema Repetitivo nº 1061/STJ e ao ônus da prova; (
ii
) ausência de cadeia de custódia da prova digital; (
iii
) aplicação equivocada do
venire
contra
factum

proprium
;
(
iv
) incidência da Súmula 479/STJ quanto à responsabilidade objetiva por fraude de terceiro; (v) cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova pericial; (vi)
hipervulnerabilidade
do consumidor idoso; e (
vii
) configuração de danos morais
in
re

ipsa
e desvio produtivo do consumidor. Requereu a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para produção de prova pericial
(ID 371214399)
.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, reiterando a robustez do conjunto probatório produzido e destacando que o próprio apelante requereu o julgamento antecipado, impedindo a arguição de cerceamento de defesa
(ID 371214851)
.

Preparo recursal dispensado (ID
371256868
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

A controvérsia recursal orbita, essencialmente, em torno de quatro questões: (a) se a ré cumpriu o ônus probatório quanto à autenticidade da contratação eletrônica, à luz do Tema 1061/STJ; (b) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (c) se a aplicação do
venire
contra
factum

proprium

foi juridicamente adequada; e (d) se estão configurados danos morais indenizáveis. Passo à análise de cada uma.

DO TEMA 1061/STJ E DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.846.649/MA sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1061), fixou a seguinte tese: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)". A tese não institui, contudo, exigência absoluta e taxativa de certificação ICP-Brasil como único meio de prova apto a satisfazer esse ônus. O que o Tema 1061 exige é que a instituição financeira produza prova idônea e suficiente da autenticidade, o que pode ser demonstrado por conjunto convergente de elementos técnicos de segurança.

No caso dos autos, a apelada não se limitou a apresentar uma simples assinatura eletrônica desacompanhada de qualquer dado de autenticação. Ao contrário, o conjunto probatório por ela carreado aos autos é multifacetado e convergente, composto pelos seguintes elementos: (i) cadastro completo com os dados pessoais do apelante, fotografia e assinatura digitalizada (ID 224880041); (
ii
) biometria fotográfica facial vinculada ao momento da contratação (ID 224880043); (
iii
) confirmação da operação via token SMS; (
iv
) assinatura eletrônica aposta em tablet da loja, no ato de formalização; (v) contrato de adesão (ID 224880042); e (vi) comprovantes de saques e transferências via PIX realizados ao longo do tempo (ID 224880044), incluindo transferência direcionada a pessoa pertencente ao círculo familiar do apelante, além do extrato de saldo devedor (ID 224880045).

A alegação recursal de que os documentos digitais seriam imprestáveis por ausência de certificação ICP-Brasil não merece acolhimento.

A Lei nº 14.063/2020, invocada pelo apelante, estabelece modalidades de assinatura eletrônica para fins específicos de relacionamento com entes públicos e para determinadas categorias de documentos, não erigindo a certificação ICP-Brasil em requisito de validade para toda e qualquer contratação entre particulares no âmbito das relações de consumo.

O art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, por sua vez, expressamente admite o uso de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, desde que previamente aceitos pelas partes. A biometria facial, o token SMS e a assinatura em tablet da loja constituem mecanismos de autenticação tecnicamente consolidados no mercado de crédito digital, cujo grau de confiabilidade não é inferior ao de outros modelos reconhecidos pela jurisprudência.

Em recente julgado, o TJMT assentou que a contratação eletrônica validada por biometria facial constitui meio idôneo para comprovar a manifestação de vontade do consumidor, sendo suficiente para demonstrar a regularidade do negócio jurídico quando corroborada pelos demais elementos da operação. Destacou, ainda, que a mera negativa de contratação, desacompanhada de prova de fraude, não é apta a afastar a validade do contrato (TJMT, Apelação n. 1045088-84.2025.8.11.0002, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 05/05/2026).

Tampouco prospera a alegação de que o contrato de adesão seria formulário genérico por não conter a qualificação individualizada do apelante em seu corpo. Os contratos de adesão, por sua natureza padronizada (art. 54 do CDC), frequentemente não incorporam os dados do aderente no corpo do instrumento, sendo esses dados registrados no cadastro e vinculados ao contrato por meio dos identificadores internos do sistema. O que importa, para fins de validade, é a vinculação entre o cadastro, o documento biométrico e o histórico de utilização do crédito — vínculo plenamente demonstrado nos autos.

Igualmente desprovida de fundamento é a crítica aos comprovantes de saques e PIX (ID 224880044) por conterem a ressalva
“
não é um documento fiscal
”
. Essa advertência diz respeito exclusivamente à natureza tributária do extrato, não comprometendo sua validade como prova da efetiva movimentação financeira associada ao contrato. A expressão é padrão em extratos e comprovantes de operações bancárias e não tem o condão de retirar-lhes a força probatória civil.

A ré, portanto, satisfez o ônus probatório que lhe incumbia por força do Tema 1061/STJ, tendo demonstrado, por conjunto convergente de elementos tecnológicos de autenticação e pelo histórico de utilização do crédito, a regularidade da contratação eletrônica. A sentença não merece reforma nesse ponto.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA: JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

O apelante sustenta que o julgamento antecipado do mérito teria cerceado seu direito de defesa, na medida em que a perícia grafotécnica/digital requerida na petição inicial seria imprescindível para aferir a autenticidade dos documentos eletrônicos produzidos pela ré.

A tese não prospera. O próprio apelante, em manifestação expressa nos autos (ID 225481450), requereu o julgamento antecipado do mérito, afirmando que
“
[...] os documentos apresentados não possuem sequer o nome do Autor na qualificação e a biometria carece de nexo causal com o contrato, a lide está madura para julgamento”.

Ao fazê-lo, renunciou implicitamente à produção de provas adicionais, em conduta que vincula a parte pelo princípio da boa-fé objetiva e pela vedação do
venire
contra
factum

proprium

processual. Não é lícito ao apelante requerer o julgamento imediato do feito, obter sentença desfavorável e, em seguida, arguir nulidade por cerceam
ento d
e defesa
com b
a
se na au
sência da mesma prova cuja dispensa ele próprio declarou.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência, segundo a qual não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a própria parte o requer expressamente, renunciando à produção de provas adicionais. Nessa hipótese, a posterior alegação de nulidade traduz comportamento contraditório, incompatível com os deveres de boa-fé processual previstos no art. 5º do CPC e com a vedação ao
venire
contra
factum

proprium

(TJMT, Apelação n. 1004891-60.2022.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03/06/2026).

De qualquer modo, considerando que o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para o convencimento deste Colegiado sobre a regularidade da contratação, conforme fundamentado no item anterior, a produção de perícia técnica seria medida supérflua e desnecessária, não se verificando qualquer prejuízo ao apelante
.

DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM E DO USO EFETIVO DO CRÉDITO

O apelante critica a aplicação do
venire
contra
factum

proprium
,
argumentando que o instituto pressupõe conduta anterior livre e consciente do agente, o que estaria ausente no caso, pois ele nega ter praticado qualquer ato de contratação ou de saque.

O argumento seria pertinente se o conjunto probatório não revelasse, como de fato revela, que as transferências via PIX realizadas no âmbito do contrato foram direcionadas, ao menos parcialmente, a pessoa pertencente ao círculo familiar do apelante — ID 371214392
– chave pix: 05485712100.
Essa circunstância é determinante. Se as quantias oriundas do contrato impugnado foram enviadas a pessoa próxima ao apelante, a tese de absoluto desconhecimento da contratação perde toda a verossimilhança, tornando-se incompatível com as regras ordinárias de experiência (art. 375 do CPC).

A Súmula 479/STJ, invocada pelo apelante para responsabilizar a apelada independentemente do reconhecimento da fraude, pressupõe exatamente o que não se verificou nos autos: a demonstração de que a contratação foi realizada por terceiro fraudador. Quando a prova produzida aponta para a participação do próprio titular na contratação ou, ao menos, para a destinação do crédito a pessoas de seu círculo familiar, não há que se falar em fortuito interno decorrente de fraude de terceiro. O fundamento da Súmula 479 é a proteção do consumidor inocente que não deu causa à fraude; inaplicável, portanto, à hipótese em que os elementos probatórios apontam para a própria autoria do consumidor na contratação.

Nesse contexto, a aplicação do
venire
contra
factum

proprium

pelo Juízo de origem foi adequada.
Houve

utilização d
o crédito
por parte do apelante
,
sendo inadmissível que, posteriormente, negue a existência da relação contratual para eximir-se das obrigações dela decorrentes.

Sem desconsiderar a importância da proteção do consumidor idoso no sistema consumerista, a
hipervulnerabilidade
é um elemento de ponderação probatória e não uma presunção absoluta de inexistência de contratação. No caso concreto, mesmo sopesando a condição pessoal do apelante, o conjunto probatório produzido pela ré é suficientemente robusto para superar qualquer presunção em favor do consumidor, especialmente diante do elemento determinante das transferências PIX para pessoa do círculo familiar do apelante.

Afastada a ilicitude da conduta da apelada — ante a demonstração da regularidade da contratação —, não há que se falar em danos morais indenizáveis, seja na modalidade
in
re

ipsa
, seja pela teoria do desvio produtivo do consumidor.

A eventual inscrição do nome do apelante em cadastros de inadimplentes em razão de débito contratual legítimo não configura ato ilícito. A Súmula 385/STJ é expressa ao afastar o dano moral quando preexistente inscrição legítima. No caso, a cobrança tem respaldo no contrato regularmente celebrado, de modo que não se cogita de negativação indevida.

O apelante pugna pela condenação da apelada por litigância de má-fé, sob o argumento de que ela teria apresentado documentos tecnicamente imprestáveis para ludibriar o Juízo.

O pedido não merece acolhimento.

Demonstrada a regularidade do conjunto probatório produzido pela apelada, não se pode qualificar como litigância de má-fé a apresentação de elementos que, ao final, revelaram-se aptos à comprovação da contratação. A mera divergência entre as teses das partes e o resultado do julgamento não configura má-fé processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte apelante em favor dos patronos da parte apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor anteriormente fixado, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026